Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-24.2019.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-24.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 554.627.829-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

INCIDÊNCIA DO CDC.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

PRESTAÇÃO CONTINUADA.

MARCO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, e no caso prazo prescricional é de 5 anos.

Tratando-se de prestação continuada, o marco inicial do prazo prescricional é a última parcela do empréstimo.

Configurada as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, impõe-se as sanções por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001724-24.2019.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA

APELANTE: MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, que reconheceu prescrição com relação ao Contrato n. 553620002, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termo do art. 487, II, do CPC, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

E condenou a apelante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma do artigo 81 do CPC.

(id. 136687290)

Inicialmente a apelante informa que é beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante afirma que não pode ser reconhecida a prescrição, uma vez que teve conhecimento da prática do ato ilícito somente quando buscou informações junto ao INSS e em seguida ajuizou a ação em busca do seu direito.

Alega que

não há que se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Elucida, por meio do presente Recurso de Apelação, que a presente ação não se trata de ação temerária, pois como disse e demonstrado, litigamos por uma tese jurídica com total amparo jurídico, a qual prevê que o prazo prescricional apenas se inicia do momento em que a vítima como é o caso da parte aqui recorrente toma ciência do fato, como posto, cuja ciência apenas ocorreu quando emitiu a procuração a esses patronos, portanto não operou-se a pretensa prescrição, assim como, não há o que se falar em litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para processamento dos autos.

Alternativamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé. (id. 136687292)

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 136687296)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência de descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contratado por ela. Foram descontadas 39 (trinta e nove)

parcelas no valor de R$ 98,98 (noventa e oito reais e noventa e oito centavos), cujo início foi em 11/2009 e a última parcela foi descontada em 31/01/2013, pois o contrato foi excluído. (id. 136687260-Pág.1)

Após a contestação e impugnação o Juiz reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do recurso.

Das provas existentes, evidencia-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante, referente ao contrato
n. 553620002 — início em 11/2009, no valor de R$ 3.105,00 (três mil, cento e cinco reais), a ser quitado em 60 parcelas de
R$ 98,98 (noventa e oito reais e noventa e oito centavos), cujo início foi em 11/2009 e a última parcela foi descontada em 31/01/2013, pois o contrato foi excluído.

Inequivocamente, a relação mantida entre os litigantes é consumerista, e nos termos da Súmula n.o 297 do STJ, que determina a aplicação do CDC em face das instituições financeiras. Assim, o prazo prescricional regula-se por essa norma, a qual prevê que a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos.

Nesses termos, a se considerar que os empréstimos eram descontados diretamente do benefício previdenciário da apelante, o conhecimento desses descontos é notório, de modo que não se pode alegar que somente houve ciência da relação jurídica após decorrido mais de 09 (nove) anos. Isso porque, a contratação iniciou em 2009 e a última parcela descontada foi em 01/2013, quando o contrato foi excluído, já a ação fora proposta somente no ano de 2019.

Portanto, a prescrição é patente, visto que o termo inicial tem como marco o pagamento da última parcela do contrato, que ocorreu em janeiro de 2013.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado da incidência da prescrição nesses casos, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. [...]

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da ‘actio nata’ - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. [...]

2. Ademais, "O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

3. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

No mesmo sentido se manifesta esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).”
(TJMT, AP. 1000048-60.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE de 31/08/2020)

Quanto ao pedido para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que a situação em análise se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022